Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701386-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: M. D. S. DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0725677-95.2023.8.07.0007 – id 180276405), que, em demanda cominatória c/c indenizatória, deferiu a liminar para que, no prazo de 24 horas, autorize, forneça e disponibilize ao autor “CR WELLNESS CBD 6000 mg full spectrum - 24 frascos; CR WELLNESS OIL ISOLADO CBN 1500 mg – 12 frascos; CR WELLNESS OIL ISOLADO CBG 1500 mg – 12 frascos, observando-se a frequência e doses indicadas pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Alega, em suma, que é obrigada a custear somente os procedimentos previstos no rol da ANS, o que afirma não ser o caso, pois se trata de produto de uso domiciliar, cuja cobertura é excluída, nos termos da Resolução ANS 465/21, art. 17, § 1o e VI, e da Lei No 9.656/98. Subsidiariamente argumenta que a multa cominada é desproporcional e desarrazoada, tendo em vista o exíguo prazo para o cumprimento da liminar, requerendo a fixação de prazo razoável e a redução do valor arbitrado. Aponta perigo de dano na possibilidade de lesão patrimonial, de difícil reparação, ante a alegada hipossuficiência do agravado, além da ausência de prestação de caução. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, sob o argumento de que não estão previstas no Rol da ANS, considerando o advento da Lei 14.454/22, que alterou a Lei 9.656/98, devendo o plano fornecer a medicação pleiteada, ainda que para uso em regime domiciliar. O relatório do médico assistente, é claro ao atestar a imprescindibilidade do tratamento vindicado a fim de melhorar os sintomas do agravado, criança com seis anos de idade, cuja falta acarretará piora clínica irreversível, necessitando do fármaco prescrito em caráter de urgência (id 180250165 – autos principais): “(...). Paciente supracitado está em acompanhamento com neurologista infantil devido (PCI) secundária à asfixia perinatal e Epilepsia com crise convulsiva Tonico-clonica generalizada de difícil controle, refratária ao tratamento. Tudo o anterior tem provocado atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, atraso na linguagem assim como problemas cognitivos. Que apresenta melhora com a equipe multidisciplinar. Já fez uso de depakote 125mg, clobasan frision 10mg, fenobarbital 100mg e depakene 300mg sem sucesso com piora clínica significativa. Necessita alterar a conduta para início IMEDIATO (...). O canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha. O não uso da medicação supracitada acarretará em piora clínica irreversível. Solicito que o paciente comece o uso do CRWellnesse ful spectrum, CR Wellness CBG e CR Wellness CBN conforme prescrição em anexo. (...).” O medicamento pleiteado, produto a base de Canabidiol, conquanto não possua registro na ANVISA, tem sua importação autorizada pela referida Agência, conforme RDC 660/2022: “Art. 3o Fica permitida a importação, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, de Produto derivado de Cannabis. § 1o A importação de que trata o caput deste artigo também pode ser realizada pelo responsável legal do paciente ou por seu procurador legalmente constituído. § 2o A importação do produto poderá ainda ser intermediada por entidade hospitalar, unidade governamental ligada à área da saúde, operadora de plano de saúde para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa, de acordo com esta Resolução. (...). Art. 5o Para importação e uso de Produto derivado de Cannabis os pacientes devem se cadastrar junto à Anvisa, por meio do formulário eletrônico para a importação e uso de Produto derivado de Cannabis, disponível no Portal de Serviços do Governo Federal. § 1o O cadastramento deve ser feito em nome do paciente ou de seu responsável legal. § 2o A aprovação do cadastro dependerá da avaliação da Anvisa e será comunicada ao paciente ou responsável legal por meio de Autorização emitida pela Agência. (...).” Grifei Note-se que foi comprovada a autorização da Anvisa, específica em nome do autor/agravado, sob o cadastro 036687.4319626/2023, para a importação do fármaco vindicado, cuja validade é até 1o/08/25 (id 180250170 – autos principais). A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA COM CRISES EPILÉPTICAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANNAMEDS CBD (CANABIDIOL). TRATAMENTO DOMICILIAR. INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. A regra geral, prevista tanto no art. 20, inc. VI, da Resolução da ANS n. 428/2017 como no art. 17, inc. VI, da Resolução da ANS n. 465/2021, expressamente permite que os planos de saúde excluam da cobertura assistencial o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas hipóteses de terapêuticas oncológicas, antineoplásicas orais e aquelas realizadas por meio de home care. Excepcionalmente, é possível a oferta de tal assistência para outras doenças a depender de previsão contratual ou de negociação entre as partes por meio de contrato acessório. 1.1. No caso, a apelada não se desincumbiu do ônus processual de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), visto que o mero argumento de que o contrato não prevê a cobertura de tratamento domiciliar para casos como o do apelante não é suficiente para afastar a obrigação de fazer. 1.2. Ademais, não é razoável a imposição de prévia internação em rede hospitalar como condição para a cobertura pleiteada, que visa evitar uma internação ou cirurgia mais arriscada, além de se fundamentar na ausência de alternativas para a preservação da integridade física do paciente e no risco de recorrência de crises epiléticas, cujo tratamento gerará custos muito maiores à seguradora. 2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 3. Malgrado os produtos derivados de Cannabis de que trata o §3o do art. 5° da RDC n. 660/2022 não possuam registro na Anvisa, sua importação foi autorizada de forma excepcional, para uso próprio de pessoa física previamente cadastrada na agência sanitária. Dentre os fármacos, consta o Cannameds - Bio CBD, o qual teve sua Autorização de Importação deferida pela ANVISA, especificamente para o beneficiário. Logo, ao que consta, restam satisfeitos os requisitos normativos da agência sanitária. 4. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. 5. Apelações conhecidas e providas. (5a T. Cível, ac. 1.776.126, Des. Fábio Eduardo Marques, julgado em 2023). Também não se faz presente o risco de grave ou de difícil reparação, pois eventual improcedência da demanda permitirá ao agravante obter ressarcimento dos valores gastos. Quanto ao valor da multa, é proporcional ao bem jurídico protegido. Já o prazo, caso eventualmente insuficiente para atender à ordem judicial, poderá o agravante submeter eventual justificativa à análise do Juízo a quo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator